Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756169-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTER MARRA DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora, Valter Marra da Fonseca, para informar se ele foi direcionado para vaga regulada na clínica ULTRAMED (Santa Maria-DF) para realização da hemodiálise, conforme requerido pelo Ministério Público na petição de ID n. 44024522. Após, conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator